Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728562-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado, Distrito Federal, em face da r. decisão (IDs 192476446 e 197734334, na origem) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Humberto Saulo Teixeira Neri (referente à Ação Coletiva no 32.159/97), rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa. Alega, nas razões recursais, a ilegitimidade ativa do Agravado sob o fundamento de que ele, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma e com personalidade jurídica própria. Nesse sentido, requer o sobrestamento do feito, até o julgamento do IRDR no 21. É o breve relatório. Decido. A questão devolvida à exame no presente Agravo de Instrumento é objeto de inúmeras controvérsias nesta Corte de Justiça e se encontra, atualmente, afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na decisão que admitiu o IRDR no 21 foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. No caso concreto, observa-se que o Exequente/Agravado integrava o quadro de pessoal do Instituto de Saúde do Distrito Federal (ID 182271870, na origem), pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, que foi extinta pelo Decreto no 21.479/2000. Assim, deve haver o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, bem como do presente recurso, na 8a Turma Cível, a fim de aguardar o julgamento do IRDR no 21. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator